Tribunal: STF
Processo: ARE 1450983
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma Julgadora da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária c/c pedido de restituição de importâncias pagas. 



    I. ICMS-DIFAL. Empresa optante do Simples Nacional. Distinguishing da Súmula 78 deste Tribunal de Justiça. Ausência de lei em sentido estrito. Inexigibilidade da exação. Princípio da legalidade. Inaplicabilidade do Tema 517 do STF. Embora não se desconheça o teor da Súmula n. 78 desta Corte Estadual, cumpre realizar um distinguishing no caso em exame, diante das particularidades demonstradas nos autos. A exigência do diferencial de alíquota de ICMS decorre de decreto autônomo do Poder Executivo, sendo impossível sua exação, porquanto não existe lei em sentido estrito no âmbito estadual que a discipline. Sem maiores esforços, não se está aqui a afirmar que o Decreto Estadual n. 9.104/2017 seja inválido, posto que a própria Súmula 78 do TJGO declarou sua regularidade. Contudo, havendo a antecipação do fato gerador, aplica-se o precedente vinculante firmado no Tema 456 do STF, afastando a incidência do DIFAL aos optantes do Simples Nacional no âmbito do Estado de Goiás. Aliás, ao contrário do que afirma o ente político, o juízo sentenciante não combinou a aplicação dos Temas 517 e 1.093 do STF. Na verdade, apenas atraiu a incidência do princípio da legalidade. É insuficiente que a diferença de alíquota esteja prevista na Lei do Simples Nacional, que versa sobre normas gerais da matéria. Logo, correta a sentença em afastar a exigibilidade do DIFAL para a empresa demandante, que é optante do Simples Nacional, tendo em vista a inexistência de lei em sentido estrito no âmbito do Estado disciplinando a cobrança. 



    II. Consectários legais. Tema 905 do STJ. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, como previstos no Código Tributário Estadual. Reforma-se a sentença para consignar que o ressarcimento do indébito tributário deve ser de forma simples, com incidência de correção monetária pelo IGP-DI, desde a data do pagamento indevido, bem como juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), calculados a partir do trânsito em julgado e, após 01/07/2021, deve ser utilizada a taxa Selic, nos termos da Lei Estadual n. 21.004/2021. Apelação conhecida e parcialmente provida” (fl. 22, e-doc. 2). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    4. O agravante argumenta que, “ainda que exista legislação infraconstitucional que também impeça o direito vindicado nesta quadra, ela apenas espelha a força normativa da constituição em âmbito local. Nesse contexto, portanto, é possível se analisar o recurso extraordinário ora interposto apenas com base na violação ao 150, I, da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 27).



    Assevera que “a alegação do vício constitucional do recurso relata violação direta do art. 150, I, da Constituição Federal, ao consignar não haver legislação goiana a reger o tema e, ainda, deixar de aplicar a tese firmada em Repercussão Geral no RE 970.821/RS por esse e. STF (Tema 517), o que impõe a reforma da decisão agravada” (fl. 7, e-doc. 27).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, conduziria ao necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MERCADORIAS DESTINADAS A OUTRA UNIDADE FEDERADA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é demonstrar a responsabilidade da parte agravada pelo recolhimento do ICMS devido em operações interestaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.392.512-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.967-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.319.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.12.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA - DIFAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA MERCADORIA. ENTENDIMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.405.079-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora